Tribunal: TJDFT
Processo: 0712754-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712754-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IEPI CURSOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA ROSELAINE PRETTO JANUARIO AGRAVADO: RODRIGO ANDREOTTO GUTIERREZ D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IEPI CURSOS LTDA.-ME contra a decisão proferida nos autos da execução no 0711888-81.2022.8.07.0001 que declinou de ofício da competência para conhecer e decidir a demanda em favor do Juízo Cível do Guará, por entender ser referente ao local de domicílio do executado, considerado consumidor na relação jurídica em debate (Id 121918322 – origem). Argumenta que é indevido o declínio da competência por haver expressa cláusula contratual com eleição do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF e que é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita em ação em que se exige o cumprimento, à luz do art. 53, III, “d”, do CPC. Sustenta tratar-se de competência territorial relativa que não admite declinação de ofício, conforme Súmula 33 do STJ. Alega que o título extrajudicial é autônomo e desvinculado da relação que lhe deu origem, não havendo que se falar em declinação de ofício da competência para o alegado foro de domicílio do consumidor. Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de evitar a imediata remessa a outro Juízo eventualmente incompetente e, ao final, a reforma da decisão para declarar competente a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF para o processamento e julgamento da demanda. Preparo recolhido (Id 34692618/34692619). É o relatório do necessário. DECIDO. Inicialmente, vislumbro, em princípio, que o recurso deve ser admitido, tendo em vista que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser parcialmente deferido o efeito suspensivo pleiteado em razão da iminência de envio dos autos à Circunscrição Judiciária do Guará para processamento do feito, o que pode eventualmente ocasionar provável prática de atos processuais inúteis, desnecessários e passíveis de nulidade, caso se entenda, no julgamento de mérito do presente agravo, pela manutenção da competência do Juízo a quo. E considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo à decisão ora recorrida até o julgamento de mérito do presente agravo. Dê-se ciência, COM URGÊNCIA, ao Juízo de origem, a fim de evitar, por ora, o envio dos autos ao Juízo do Guará. Desnecessária a intimação para contrarrazões, ante a ausência de citação da parte contrária. I. Brasília-DF, 27 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora